Tribunal: TJDFT
Processo: 0731357-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731357-73.2023.8.07.0003 RECORRENTE: CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS RECORRIDO: DORGIVALDO ROMANO DE SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida. II. A teor do que prescreve o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do empréstimo bancário impugnado pelo consumidor. III. Evidenciada a existência de fraude na contratação do empréstimo, não há vinculação obrigacional e emerge indisputável a existência de falha na prestação dos serviços que torna imperativo o dever da instituição financeira de indenizar o dano causado ao consumidor, independentemente de dolo ou culpa, presente o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. IV. A ação criminosa de terceiro, típico caso fortuito interno, não se enquadra na excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. V. Não é cabível a restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese em que a instituição financeira promove os descontos em consonância com o empréstimo que acredita legítimo. VI. Não pode ser considerada hostil à boa-fé, inclusive na perspectiva objetiva, para o fim de respaldar a devolução em dobro estabelecida no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, descontos de prestações realizados com base em contrato de empréstimo fraudado por terceiro. VII. Consoante a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, interpretados à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sofre dano moral o consumidor que, em razão de empréstimo bancário fraudulento, enfrenta adversidades decorrentes dos descontos realizados nos seus proventos de aposentadoria que afetam a sua integridade psicológica e o seu cotidiano. VIII. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação por dano moral arbitrada em de R$ 5.000,00. IX. Apelação conhecida e provida parcialmente. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 104 do Código Civil, defendendo que o contrato celebrado entre as partes é válido e eficaz, por atender aos requisitos previstos em lei. Afirma que o acórdão recorrido ofendeu a autonomia privada e o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda); b) artigo 188, inciso I, do CC, sustentando que não se configura ato ilícito quando a parte age no exercício regular de direito reconhecido. Argumenta que não houve abuso ou excesso, pois apenas exerceu os direitos decorrentes do contrato firmado com o recorrido, inexistindo, portanto, fundamento para condenação por danos morais. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/SP 221.386, OAB/PA 14.559-A, OAB/MG 107.399, OAB/PB 221.386-A, OAB/PE 1.189-A, OAB/RJ 164.385 e OAB/DF 39.748 (ID 71868846). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 104 e 188, inciso I, ambos do CC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Todavia, em que pese a clareza da distribuição do encargo probatório, a Apelante omitiu-se quanto à produção de provas que poderiam demonstrar a integridade dos seus serviços. Conforme enfatizado na decisão de ID 61342164, “a parte ré sequer trouxe ao feito o contrato celebrado entre as partes. Limitou-se a carrear metade de uma cópia do suposto contrato firmado, sem qualquer assinatura do autor. Portanto, não é possível verificar a validade da contratação”. Tampouco comprovou a Apelante que o valor do empréstimo reverteu em benefício do Apelado. O “Comprovante de Pagamento” de ID 61341653, além de não conter a autenticação necessária, indica que o destinatário está inscrito sob o CNJP 22.196.861/0000-08, não havendo qualquer elemento que o vincule ao Apelado. (...) À luz desse balizamento jurídico, não há como deixar de reconhecer que os descontos indevidos e os contratempos que se seguiram à contratação fraudulenta atingiram o equilíbrio emocional e a normalidade da vida do Apelado, idoso que depende, para sua subsistência, dos proventos de aposentadoria pagos pelo INSS. Frise-se que, além do impacto financeiro dos descontos realizados, o Apelado, a despeito do registro de ocorrência policial, só obteve solução definitiva para o problema pela via judicial". (ID 71172492). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71868846. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021